Tribunal: STF
Processo: RMS 38529
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Competência da autoridade instauradora. Resguardo das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Dosimetria da pena. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Rito especial da ação mandamental que não se concilia com a necessidade de dilação probatória. Negativa de seguimento, com suporte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Ivanilton Morais Mota contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 17.054/DF (numeração na origem), com amparo nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL DO QUADRO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN. COMPETÊNCIA PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 143, § 3º, DA LEI N. 8.112/1990. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INFRAÇÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NOS ARTS. 117, II, E 132, IX, DA LEI N. 8.112/1990. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    I. Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, que demitiu o Impetrante do cargo de agente penitenciário federal do quadro de pessoal do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, pela prática de conduta legal vedada, qual seja, arts. 117, II, e 132, IX, da Lei n. 8.112/1990, em razão dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2010-CGSPF/DISPF/DEPEN/MJ.



    II. É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa.



    III. Instauração do PAD determinada pelo Diretor-Geral do DEPEN, autoridade competente, nos termos do art. 143 da Lei n. 8.112/1990.



    IV. A apuração das condutas pode ser regularmente realizada por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, desde que a comissão seja composta de três servidores estáveis, sendo a presidência exercida por ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou que tenha nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.



    V. O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender revelar-se ‘legítima, e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por magistrados, da técnica da motivação 'per relationem', que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes’ (Pleno, MS 25.936 ED/DF, Relator Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 13.06.2007, DJe 18.09.2009).



    VI. A aplicação da demissão ao Impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto a medida é adequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada pelo Impetrante.



    VII. Compreendida a conduta do Impetrante na disposição do art. 132, IX, da Lei n. 8.112/1990 - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo -, não existe, para o administrador, discricionariedade quanto à aplicação de pena diversa da demissão.



    VIII. Ordem denegada.” (MS 17.054/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019)



    2. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça exclusivamente para a correção de erro material, atinente à adequada designação da autoridade apontada como coatora, nos termos de julgado assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.



    III - Erro material do acórdão embargado corrigido para consignar ser o Ministro de Estado da Justiça, a autoridade coatora.



    IV - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no MS n. 17.054/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 17/2/2022.)



    3. O recurso ordinário (evento 131) insiste, em síntese, nas teses veiculadas na peça de ingresso do mandado de segurança, endereçadas a evidenciar ilegalidade no processo administrativo disciplinar que deu amparo à edição, pela autoridade impetrada, Ministro de Estado da Justiça, da Portaria nº 793, de 05.5.2011, publicada no DOU de 06.5.2011, por meio da qual aplicada ao impetrante a pena de demissão do cargo de agente penitenciário federal, pela prática das faltas funcionais previstas nos arts. 117, II, e 132, IX, da Lei nº 8.112/1990. As razões recursais sustentam: i) animada a abertura do PAD, que culminou na edição da portaria demissória, pelo intuito de retaliar denúncias contra superiores hierárquicos e reivindicações sindicais apresentadas pelo impetrante; ii) incompetente o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional para promover a apuração de fato por meio de colegiado processante integrado por servidores de órgão diverso; iii) ausente comprovação do grau de escolaridade do presidente da comissão processante; iv) ultrajadas, sob o ângulo material, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento, sem fundamentação idônea, de requerimentos formulados ao longo do PAD; v) inexistente prova da prática da falta funcional invocada para justificar a imposição da pena de demissão; vi) ofendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, à luz dos destinatários da informação revelada - outros servidores do Departamento Penitenciário Nacional -, a infração atribuída ao impetrante estaria a merecer enquadramento no art. 116, VIII, e não no art. 132, IX, ambos da Lei nº 8.112/1990. Em abono das teses defendidas, foram citados precedentes.



    4. Com respaldo nesses fundamentos, o impetrante deduz pedido de provimento do recurso ordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida ordem para anular a portaria demissória questionada.



    5. A União apresentou contrarrazões (evento 146).



    6. Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques (evento 152), o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No tocante à alegada incompetência do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional para promover a apuração de fato por meio de colegiado processante composto por servidores de órgão diverso (Departamento de Polícia Federal), verifico que a questão já foi enfrentada por esta Casa, ao julgamento do RMS nº 32.811, ocasião em que somei meu voto ao da maioria dos integrantes da Primeira Turma para, em linha com o voto do Relator daquele recurso ordinário, Ministro Luiz Fux, assentar (destaquei):



    “Inicialmente, cumpre refutar a alegada incompetência da autoridade que expediu a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar (PAD), sustentada com base em eventual violação ao disposto no art. 143, § 3º da Lei 8.112/1990, que disciplina o seguinte, verbis:



    Art. 143.



    (...)



    § 3º A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



    Com efeito, a Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar conforme, inclusive, ressaltado pelo relator do mandado de segurança no STJ teve por fundamento os arts. 143 da Lei 8.112/1990 e 51, XIV, do Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional, que estabelecem:



    Lei nº 8.112/1990



    Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.



    Regimento Interno do DEPEN



    Art. 51. Ao Diretor-Geral incumbe:



    (…)



    XIV determinar a instauração de processo administrativo disciplinar e outros procedimentos para a apuração de irregularidades;



    Outrossim, ressalto que o alegado § 3º do art. 143 da Lei 8.112/1990, indicado pelo recorrente, trata, especificamente, da instauração de processo administrativo para apuração de irregularidades por autoridade diversa daquela em que tenha ocorrido a irregularidade, não sendo aplicável ao caso.



    Dessume-se, desse modo, do exposto que a Portaria inaugural do Processo Administrativo Disciplinar, instaurada pelo Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, foi determinada pela autoridade que possui a devida competência para constituir o procedimento que visa apurar faltas cometidas pelos seus subordinados.”



    8. De igual sorte, por imperativo de isonomia e coerência, uma vez que a presente impetração envolve ato demissório amparado no mesmo processo administrativo disciplinar analisado no RMS nº 32.811, concluo pela ausência de ofensa ao art. 143, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, uma vez que a abertura do PAD foi determinada por autoridade do mesmo órgão, Departamento Penitenciário Nacional, em que ocorreu a irregularidade objeto de apuração.



    9. A circunstância de o colegiado processante contar, em sua composição, com servidores do Departamento de Polícia Federal, órgão diverso daquele a que pertencia o impetrante, não atrai qualquer mácula de nulidade, como elucida precedente desta Suprema Corte (destaques acrescidos):



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. COMISSÃO DISCIPLINAR. INTEGRANTE DE OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerada suficiente a delimitação do objeto do processo pela referência a categorias de atos possivelmente relacionados a irregularidades. Entende-se que, para os efeitos do art. 143 da Lei 8.112/1990, insere-se na competência da autoridade responsável pela instauração do processo a indicação de integrantes da comissão disciplinar, ainda que um deles integre o quadro de um outro órgão da administração federal, desde que essa indicação tenha tido a anuência do órgão de origem do servidor. Recurso conhecido, mas a que se nega provimento. (RMS 25105, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 20-10-2006 PP-00088 EMENT VOL-02252-01 PP-00196 RTJ VOL-00200-01 PP-00102 LEXSTF v. 28, n. 336, 2006, p. 144-151)



    10. Em relação à observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, colho trecho do acórdão recorrido, com minucioso histórico das principais etapas verificadas no processo administrativo disciplinar que culminou com a edição do ato demissório questionado pelo impetrante:



    “No PAD n. 002/2010-CGSPF/DISPF/DEPEN/MJ, instalada a comissão processante, de acordo com a Portaria n. 397, de 26.07.2010 (fls. 249/250e), iniciou-se a instrução, em 27.07.2010, tendo sido determinado pelo Presidente, dentre outras providências, a intimação do Impetrante e demais servidores envolvidos para a ciência "de que se encontram acusados no presente feito, de terem retirado, sem prévia anuência da autoridade competente, documentos e objetos da repartição, promovido manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição e, também, revelado segredo do qual se apropriaram em razão do cargo, condutas que, em tese, caracterizam as proibições contidas nos incisos II e V do artigo 117, além da provável incidência do disposto nos incisos I, IV e IX, do artigo 132, todos da Lei n°. 8.112/90, cientificando-os dos seus direitos assegurados no artigo 156 do já citado diploma legal, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa" (fls. 252/253e).



    Constam dos autos os registros de conhecimento dado ao Impetrante de todos os atos praticados, assim como, às fls. 1.124e, o seu mandado de notificação; às fls. 1.163e, 1.174e, 1.284e, 1.295e, 1.301e, 1.417e, 1.571e e 1.656e, as notificações para acompanhar a ouvida de testemunhas; às fls. 1.192e, a juntada do instrumento de mandato outorgado pelo Impetrante ao Dr. Paulo Magalhães Araújo, advogado inscrito na OAB/MS sob o n. 10.761; às fls. 1.308e, a notificação do indeferimento da suspensão da instrução processual em razão de suas férias; às fls. 1.320/1.340, os termos de depoimentos de testemunhas, não presenciados pelo Impetrante, mas realizados na presença do seu procurador; às fls. 1.403e, o mandado de intimação para interrogatório; às fls. 1.445/1.448e, o termo de seu interrogatório, no qual se reservou ao direito de apenas se manifestar por meio de defesa escrita; às fls. 1.662/1.670e, 1.684/1.695e, os termos de depoimentos de testemunhas, presenciados pelo Impetrante e seu procurador.



    Às fls. 1.735e, por meio do Ofício n. 21-PAD-002/2010- CGSPF/DISPF/DEPEN/MJ, de 10.09.2010, solicitou-se a prorrogação do prazo por 60 (sessenta) dias, a contar de 25.09.2010, o que foi deferido pelo Diretor-Geral do DEPEN, conforme a Portaria n. 475, de 22.09.2010 (fls. 1.869e).



    Houve a juntada aos autos do processo administrativo de peças do Inquérito Policial n. 0526/2008-4 (fls. 1.744e), assim como de autorização do Juiz Federal da Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, datada de 20.11.2007, para monitoramento de todas as conversas, inclusive de visitas íntimas, estas últimas sem imagens, de Ammirabile Giuseppe e de Borelli Salvatore, recolhidos ao presídio federal de Campo Grande, nos autos do Processo n. 2007.60.00.0010475-3 (fls. 351/352e); em relação a Luis Fernando da Costa, do Juiz da Vara de Execução Penal de Campo Grande, datada de 05.09.2007, nos autos do Processo n. 2007.60.00.006881-5 (fls. 353/354e); e, em relação a Juan Carlos Ramirez Abadia, do Juiz da Vara de Execução Penal de Campo Grande, datada de 05.09.2007, nos autos do Processo n. 2007.60.00.007221-1 (fls. 355/356e). 



    Em 28.09.2010 (fls. 1.825/1.852e), a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar indiciou os servidores, tendo sido incurso o Impetrante nas sanções disciplinares prescritas no inciso II do art. 117 e no inciso IX do art. 132 da Lei n. 8.112/1990.



    Desse modo, procedeu-se à sua regular citação e à notificação de seu advogado para apresentarem defesa escrita, conforme mandados de fls. 1.856 e 1.858e.



    Em 13.10.2010, em atendimento ao pedido do procurador do Impetrante de dilação do prazo para a apresentação de defesa escrita (fl. 1.887e), estipulou-se o vencimento do novo prazo para 30.10.2010, em comum acordo entre os integrantes da comissão processante e o advogado (fls. 1.888/1.889e).



    Defesa escrita conjunta, subscrita pelo advogado, Dr. Paulo Magalhães Araújo (fls. 1.902/2.621e), além da apresentada individualmente pelo Impetrante, Ivanilton Morais Mota (fls. 2.623/2.664e).



    A Comissão Processante noticia, em seu Relatório Conclusivo, às fls. 2.951/3.055e, que, além da imediata instauração de investigação prévia pelo Diretor-Geral da DEPEN, originada com a Sindicância Investigativa n. 23/2008 e posterior autuação do PAD n. 001/2009-CGSPF/DISPF/DEPEN/MJ, houve a instauração do Inquérito Policial 0526/2008-SR/DPF/MS, que tramitou em segredo de justiça e integram os autos do PAD n. 002/2010-CGSPF/DISPF/DEPEN/MJ.



    Segundo a Comissão, outro artifício utilizado pelos investigados foi a apresentação de mais de 80 (oitenta) requerimentos impertinentes aos fatos em apuração, com nítido intuito protelatório, tal como para a ouvida de ex-Ministro da Justiça, de juiz federal, e até de um presidiário nos Estados Unidos.



    Além disso, durante as investigações, os servidores obtiveram diversas licenças médicas, as quais eram suspensas para que os servidores usufruíssem as férias.



    Os argumentos postos na defesa escrita foram devidamente considerados, tendo sido refutados, motivadamente, pela Comissão, como se pode verificar às fls. 3.034/3.054e.



    A Comissão concluiu no sentido de que os indiciados cometeram as transgressões, nos exatos termos do indiciamento, tendo imputado ao Impetrante a responsabilidade pelas condutas ilícitas descritas no inciso II do art. 117 da Lei n. 8.112/1990, sendo passível de receber a pena de advertência e, ainda, no inciso IX do art. 132 da mesma lei, sujeito à demissão.



    O Despacho n. 139/2011/CAD/CGJUDI/CONJUR/MJ (fls. 3.142/3.144e) acolheu o Parecer n. 058/2011/ACS/CAD/CGJUDI/ CONJUR/MJ (fls. 3.113/3.141e), com proposta no mesmo sentido.



    Com base na instrução processual realizada, o Ministro de Estado da Justiça, com fundamento no art. 132, caput e inciso IX, combinado com o art. 128 da Lei n. 8.112/1990, demitiu o Impetrante, matrícula SIAPE n. 1553566, do cargo de Agente Penitenciário Federal do Quadro de Pessoal do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, pelo enquadramento nas infrações disciplinares previstas no art. 117, II , e 132, IX, da mesma lei.”



     



    11. A partir do histórico traçado na instância de origem, verifico que ao impetrante, ora recorrente, foi adequadamente assegurado o exercício do direito de defesa, inclusive com a assistência de advogado, facultado sempre o acompanhamento dos atos instrutórios realizados no curso do processo administrativo disciplinar.



    12. O art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990 permite ao presidente da comissão processante indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, devendo fazê-lo de modo fundamentado, como ocorreu na espécie. Nesse rumo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE DO ÓRGÃO EM QUE OCORREU A INFRAÇÃO. NOMEAÇÃO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. PREVISÃO LEGAL. ILIQUIDEZ DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (...) 8. A Comissão Processante tem o poder de indeferir a produção de provas impertinentes à apuração dos fatos, com supedâneo no art. 156, § 1º, da Lei 8.112/1990. 9. A oitiva de testemunha em lugar diverso daquele em que os acusados residem não acarretou, no caso concreto, prejuízo à defesa, mormente por ter sido notificada cinco dias antes da audiência, de forma a conferir a possibilidade de exercer seu direito de participar da produção da prova, tendo sido, ainda, nomeado defensor ad hoc, ante a ausência de manifestação. 10. O mandado de segurança não se revela via adequada para avaliar em profundidade o acervo fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à oitiva das testemunhas, a acareação entre os acusados, a reinquirição de testemunhas e a expedição de ofício solicitando cópia dos depoimentos produzidos em processo criminal. 11. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32811/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 28774, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)



    13. Exemplo da adequada fundamentação dos atos que indeferiram os requerimentos formulados pelos acusados, dentre os quais o ora recorrente, pode ser extraído dos próprios excertos decisórios transcritos no recurso ordinário.



    14. Quantos às alegações atinentes à existência de perseguição pelo exercício de atividade sindical e ao insuficiente grau de escolaridade de servidor designado para presidir a comissão processante, observo que a via mandamental exige demonstração inconteste dos fatos que embasam o pedido, não sendo suficientes meras conjecturas ou ilações, como as que se verificam nas razões recursais.



    15. No que diz com a alegada inaptidão dos elementos juntados ao processo administrativo disciplinar para autorizar o enquadramento da conduta do impetrante no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/1990, destaco que mandado de segurança não constitui via idônea para a solução de controvérsia de índole fática, como a que emerge, na espécie, dos fundamentos que ensejaram a edição do ato demissório impugnado com as alegações do impetrante. A concessão da ordem pressupõe a existência de prova imediata e inequívoca da liquidez e da certeza das situações de fato embasadoras da pretensão. O rito especial da ação mandamental não se harmoniza com a exigência de dilação probatória. A propósito do assunto, com o acréscimo de grifos, recordo as ementas dos seguintes precedentes:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§ 1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso. 2. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. 3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016)



    16. No tocante à alegação de desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão, melhor sorte não socorre ao recorrente. Caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa, razão pela qual não configurado vício no tocante à aplicação da pena de demissão ao recorrente, porquanto expressamente prevista no art. 132, IX, da Lei nº 8.112/1990. A respeito do assunto:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINSTAURAÇÃO, PELO RECONHECIMENTO DE ANTERIOR NULIDADE, DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VÁLIDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO INVIÁVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I - A instauração de processo administrativo disciplinar válido interrompe o prazo prescricional previsto no art. 142, I, da Lei 8.112/1990, razão pela qual não se verifica in casu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Precedentes. II - A reprimenda imposta aos recorrentes mostrou-se plenamente adequada aos atos ilícitos praticados, para os quais a lei comina a pena de demissão. Conclusão diversa em relação à proporcionalidade na dosimetria da pena demandaria a reapreciação de aspectos fáticos, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança, haja vista tratar-se de ação que demanda prova pré-constituída. III - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento. (RMS 31494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2013) (grifei)



    17. À míngua de prova pré-constituída e inequívoca de ilegalidade imputável à autoridade impetrada, inviável acolher a pretensão recursal, devendo, portanto, ser mantido o acórdão denegatório da segurança, emanado da Primeira Seção do STJ.



    18. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    19. Ante o exposto, com amparo nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora